Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”.
3. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Se o código de barras das guias de recolhimento das custas e do preparo é diferente do código de barras do comprovante de pagamento, o recurso é deserto, pois não permite aferir se o pagamento corresponde ao processo em análise.
5. Agravo interno conhecido e não provido.